Tribunal: TJBA
Processo: 8000123-57.2024.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000123-57.2024.8.05.0145 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS DOURADO RODRIGUES Advogado(s): NILSON SALUM CARDOSO DOURADO APELADO: MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA READAPTADA POR MOTIVO DE SAÚDE. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por professora readaptada em razão de enfermidade, objetivando o restabelecimento da Gratificação de Regência de Classe (30% sobre o salário), suprimida pelo Município com base no Decreto Municipal nº 033/2023 ao argumento de que a vantagem teria natureza propter laborem e que a impetrante se encontrava afastada das atividades de regência de classe. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão consiste em saber se é lícita a supressão da Gratificação de Regência de Classe de servidora pública readaptada em razão de enfermidade, sem violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A readaptação de servidor público decorrente de enfermidade e recomendação médica, condição alheia à sua vontade, impede a supressão das vantagens pecuniárias percebidas pelo exercício das funções de magistério em sala de aula, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 4 - Na hipótese em que servidor público deixa de auferir seus vencimentos, parcial ou integralmente, em razão de ato ilegal ou abusivo, os efeitos patrimoniais da concessão da ordem em mandado de segurança retroagem à data da prática do ato impugnado. IV. DISPOSITIVO 5 - Recurso a que se dá provimento, para reformar a sentença e conceder a segurança. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 9545/SC, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 6ª Turma, j. 20/11/2001, DJ 04/02/2002; STJ, AgRg no REsp 807.930/SC, Rel. Min. Celso Limongi, 6ª Turma, j. 10/03/2009, DJe 30/03/2009; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0011507-40.2011.8.05.0039, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda, 4ª Câmara Cível, pub. 17/02/2023; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8001077-86.2018.8.05.0057, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 3ª Câmara Cível, pub. 25/10/2022; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0014553-54.2011.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, pub. 04/07/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n. 8000123-57.2024.8.05.0145, sendo parte(s) Apelante MARIA DAS GRAÇAS DOURADO RODRIGUES e parte(s) Apelados MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA e SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Redator(a) para o acórdão. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator p/ o Acórdão